Tribunal: TJBA
Processo: 8020062-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 8020062-58.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: ALA CESAR SILVA SANTOS JUNIOR e outros (2)

Advogado(s): GABRIELL SAMPAIO NEVES, ANTONIO AUGUSTO GRACA LEAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇ
ÕES
CRIMINA
IS. DEFESAS.
CRIMES.
EXTORSÃO COM RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO MATERIAL.
PLEITO ABSOLUTÓRIO
DO CRIME DE EXTORSÃO.
IMPOSSIBILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MATERIALIDADE, DA AUTORIA
E DA CIRCUNSTÂNCIA QUALIFICADORA. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMA.
CONDENAÇÃO MANTIDA.
PEDIDO PARA RECONHECIMENTO DA TENTATIVA
DO CRIME DE ROUBO
. ACOLHIMENTO. INTERRUPÇÃO DOS ATOS EXECUTÓRIOS POR CIRCUN
S
TÂNCIAS ALHEIAS À VONTADE DOS AGENTE. PENA REDIMENSIONADA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O acervo probatório carreado aos autos, comprova que os acusados mediante grave ameaça de morte, exercida com emprego de arma de fogo e restringindo as vítimas de liberdade, exigiram de três ofendidos o pagamento de vantagem indevida, por meio de transferência bancária via pix, a qual, por sua vez, não foi efetivada por circunstâncias alheias à vontade dos agentes, consoante se extrai dos depoimentos acima transcritos e imagens contida nos autos.

2. Importa registrar que, em se tratando de crime formal, consuma-se independentemente da obtenção da vantagem indevida, ou seja, vem a se consumar no momento em que a exigência é feita. Súmula 96 do STJ.

3. Outrossim, a despeito dos argumentos do Apelante, a incidência da forma qualificada do crime de extorsão restou sobejamente demonstrada nos autos, sobretudo com as declarações harmoniosas das vítimas e as irrefutáveis gravações do local do fato, relevando que os acusados, logo que adentraram a oficina (lugar onde as vítimas estavam), fecharam o portão de acesso, visando o êxito dos crimes perpetrados, cercearam a liberdade destas por um período razoável até a chegada dos policiais, conforme nota-se nas gravações disponíveis nos autos.

4. Assim, as provas existentes nos autos e acima detalhadas, convergem para manutenção da condenação dos Apelantes como incursos nas sanções do art. 158, § 3º, do Código Penal, por três vezes.

5. De proêmio, antes de analisar o ponto fulcral da tese defensiva de desclassificação, em respeito ao princípio da correlação e utilizando como parâmetro limitador a conduta descrita na exordial acusatória, a despeito da sentença condenatória reconhecer a figura de quatro vítimas, imperioso destacar que a imputação dos delitos de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo referem-se a duas vítimas.

6. Nessa linha intelectiva, vale analisar o trecho da denúncia em que objetivamente descreve a conduta do crime de roubo de três aparelhos celulares e uma chave de carro de duas vítimas. Assim, em respeito ao princípio da correlação, corolário do contraditório e ampla defesa, é que adequo a imputação da prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo (art, 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, CP) por duas vezes.

7. Conforme se colhe dos depoimentos adrede invocados, a interrupção da ação delitiva ocorreu enquanto os Apelantes praticavam os atos executórios, o qual não se perfectibilizou em razão de circunstâncias alheais à sua vontade.

8. Inobstante os acusados tenham detidos os aparelhos celulares das duas vítimas, eles permaneceram no local do fato ainda em execução delitiva, no momento em que foram surpreendidos com a presença dos policiais, rendendo-se logo na sequência.

9. Nesse contexto, considerando que os acusados foram encontrados dentro da oficina com o portão fechando, praticando outro delito (extorsão), infere-se que a consumação do crime de roubo fora frustrada por circunstâncias alheias a vontade dos agentes, os quais sequer conseguiram sair do local do crime, situação, por conseguinte, de manifesta tentativa, disciplinada no art. 14, II, do Código Penal.

10. Entretanto, a frustração da subtração em razão da intervenção da polícia durante a prática dos atos executórios, inviabilizando até mesmo a fuga dos acusados do local do crime, impossibilita o reconhecimento do delito em sua forma consumada.

11.
APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS PARCIALMENTE
,
no sentido de
acolher a tese de roubo tentado, redimensionando a
s
pena
s totais
de
cada Apelante, em
14 (
quat
orze) anos, 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de reclusão e o pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias multa,
no mínimo legal,
mantendo inalterado os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº

8020062-58.2023.8.05.0080
, em que figuram, como Apelantes
AL
Ã
CESAR SILVA SANTOS JUNIOR, JEMERSON FERREIRA LIMA

e MARLON ALEXANDRE DOS SANTOS ALVES
, tendo como, como Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL
aos recursos, nos termos do voto do Relator.

ABELARDO PAULO DA MATTA NETO

RELATOR